Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717751-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, processo n. 0709567-88.2023.8.07.0017, deferiu ao agravado a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 192072545 da origem): “SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em 02/02/2024 13:41:53, partes qualificadas. Narra a parte autora que é titular da conta corrente de no 8.919.138-2, na Agência 2883-5, mantida junto ao Banco do Brasil S.A., parte Ré, desde agosto de 2011. Afirma que em 13/05/2015 o Banco réu realizou débitos na conta do Autor gerando a Operação de Adiantamento a Depositante de no 11035654, em virtude disso, atualmente, o valor da dívida é de R$ 53.198,37. Diz que em contato com a requerida foi informado que o débito efetuado na sua conta no valor de R$ 4.948,44 em Abril/2015 foi gerado após o seu desligamento como funcionário do BB em 14/04/2015, alegando serem verbas rescisórias negativas. Diz que não autorizou o débito e que sua demissão foi invalidada, sendo reintegrado ao quadro do Banco do Brasil em 13/04/2018. Informa que desde que tomou ciência do débito em 15/04/2018 tenta solucionar a questão por todos os meios administrativos perante o Banco que sempre se recusa a reconhecer o erro e a cancelar a operação de no 11035654. Requer, em sede antecipatória, que a ré se abstenha de realizar cobranças ou incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão do débito no valor de R$ 4.948,44 em Abril/2015 relacionado à Operação de Adiantamento a Depositante de no 11035654. No mérito, além da confirmação da medida, pugna pela declaração de inexistência do débito, além da condenação da ré em danos morais. É o necessário, passo a decidir. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Pela narrativa da parte autora o débito é inexistente. Com efeito, pela resposta do Banco na reclamação do SENACON (ID 182051714 - Pág. 2 - fl. 34), datada de 10/11/2020, resta claro que o débito efetuado na conta do autor no valor de R$ R$ 4.948,44 em Abril/2015 foi gerado após o seu desligamento como funcionário do BB em 14/04/2015. Ocorre que a demissão do autor foi cancelada, conforme ID 190385277 - Pág. 5 - fl. 73. Assim, considerando que o empregador do autor e o Banco que realizou o desconto são a mesma pessoa, seria de sua responsabilidade cancelar a cobrança/desconto, ante o cancelamento da demissão. Assim, ao menos a priori, constato a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes, por si, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano, na medida em que o bem juridicamente tutelado se insere na órbita intangível dos direitos da personalidade, cuja tutela, tanto repressiva quanto preventiva, encontra expressa guarida no ordenamento pátrio hodierno (artigo 12 e seguintes do Código Civil). Demais disso, tenho que inexistiria o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal, nada obstaria a cobrança pela requerida da quantia devida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino a suspensão de cobrança do débito no valor de R$ 4.948,44 em Abril/2015, relacionado à Operação de Adiantamento a Depositante de no 11035654, até julgamento final da presente demanda. Determino à ré, ainda, que se abstenha de efetuar qualquer cobrança em relação a tal valor, por qualquer meio (ligações, e-mails, etc), a partir de 15 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa no importe de R$2.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica a parte ré citada para apresentar contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para juntar réplica, também em até 15 dias. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, o agravante requer que a revogação da multa cominatória, porquanto alega ser indevida. Diz também que “o valor arbitrado a título de multa é desproporcional ao conteúdo econômico da demanda de que se origina e com a própria obrigação cujo cumprimento se destinava a forçar.” Alega que a multa teria tornado mais vantajosa a Recorrida do que o próprio adimplemento da obrigação, o que enseja enriquecimento sem causa. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 58659223). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos que Sua Excelência a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado em “determinar a suspensão de cobrança do débito no valor de R$ 4.948,44 em Abril/2015, relacionado à Operação de Adiantamento a Depositante de no 11035654, até julgamento final da presente demanda. Determino à ré, ainda, que se abstenha de efetuar qualquer cobrança em relação a tal valor, por qualquer meio (ligações, e-mails, etc), a partir de 15 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa no importe de R$2.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas.” Sabidamente a multa cominatória constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, sendo certo que, no caso em tela, ainda não se tem notícia acerca do cumprimento da ordem judicial, razão pela qual, ao menos neste momento, deve ser mantida. No tocante ao valor da multa, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar ao exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Vale observar que a multa somente terá incidência se a ordem judicial não for cumprida a tempo e modo, sendo certo que, aparentemente, fora concedido prazo razoável de quinze dias para adimplemento, cuja implementação depende unicamente de procedimentos internos do banco. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator